Tribunal: TJBA
Processo: 0565287-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565287-05.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO APELADO: BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA Advogado(s):RODRIGO MOTA DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. ENSINO SUPERIOR. CAMPANHA PUBLICITÁRIA. ALUNOS MATRICULADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões e/ou contradições relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que a campanha ofertada pela IES vigorou entre maio e julho de 2017, alcançando apenas os alunos matriculados entre 28/05/2017 a 26/07/2017, o que não foi o caso da Embargante. 4. Pontuou-se expressamente que a tese de propaganda enganosa carece de lastro probatório, tanto mais considerando a existência no material publicitário de ressalva quanto à necessidade de consultar as condições do regulamento. 5. A valoração das provas em sentido diverso ao interesse da parte não configura omissão ou contradição interna a viciar o julgamento. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0565287-05.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA e como Embargada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.